Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-35.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003813-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 008.595.841-78 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DA CRUZ - CPF: 384.545.481-49 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), JOSE DONIZETI RODRIGUES - CPF: 025.762.898-35 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MOGNO S.A. - CNPJ: 44.017.606/0001-05 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO– BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRETENDIDO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final (art. 233,
caput
e §2º). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1003813-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS E MARIA HELENA DA CRUZ

AGRAVADO:

ROBERTO ZAMPIERI, JOSÉ DONIZETI RODRIGUES E AGROPECUÁRIA MOGNO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS E MARIA HELENA DA CRUZ
, contra decisão monocrática de Id 160272186, que indeferiu o benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a “
o
presente agravo tem por finalidade a reforma da decisão monocrática a fim de que se garanta aos Agravantes o direito a assistência judiciária gratuita e consequentemente o direito de ação, pois, como dito não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares
” (sic).

Defende que “
faz-se imprescindível a concessão do efeito Ativo no presente agravo, para suspensão da decisão guerreada, porquanto sem a deferimento do pedido o processo não prosseguirá, acarretando o injusto cancelamento e arquivamento, além de extinção sem resolução de mérito
” (sic).

Sustenta que “
anexou aos autos declaração de próprio punho afirmando não possuir condições de arcar com as custas do processo, mormente em razão ao pleito originário busca, essencialmente, a prorrogação dos pagamentos junto ao credor pelo justo fato de não possuir condições adimpli-los, fazendo jus, dessa forma, ao benefício ora pretendido, atendendo ao disposto no art. 99 §3º do CPC, que diz: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
” (sic)

Assevera que “(...)
é mais do que evidente que a renda familiar dos agravantes é ínfima, uma vez que a própria natureza da ação é não gira em torno de propriedade, mas também de moradia
”.

Destaca que “
atualmente os agravantes são lavradores, são posseiros de um terreno rural neste Município de Paranaíta/MT, área 43,3949 hectares desde 02/02/2014, na localidade denominada Sitio Bom Jesus, que fica dentro da Estrada 13, Linha 01, Lote 08, Comunidade Canãa, ao lado do Assentamento São Pedro, não possuem nenhum outro imóvel urbano ou rural, (certidão em anexo)” (sic).

Acrescenta que “
a posse é pública, o ônibus escolar busca seus netos, (declaração Escolar em Anexo) na localidade, fornece produtos como maxixe, mandioca entre outros para venda na região e quiabo na cooperativa, (Declaração da Cooperativa em anexo)”.

Acrescenta que “
não possui renda o suficiente para viver, que a energia que possuem em sua propriedade é cedida pela fazenda vizinha, bem como as vacas leiteiras localizada na propriedade são emprestadas para poder fornecer leite para os mesmos, é somente isso, não é nem para a comercialização, é para consumo próprio
” (sic).

Aduz que caso seja mantida a decisão de pagamento parcelado, o processo não seguirá, uma vez que a família não pode arcar com tal custo, assim terá seu direito cerceado, uma vez que sem o pagamento das referidas custas, não terá apreciado seu pedido de usucapião especial rural.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a antecipação de tutela e benefício da gratuidade da justiça (Id 16272685).

Os agravados ofertaram a contraminuta, conforme Id 165731695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que
“faz-se imprescindível a concessão do efeito Ativo no presente agravo, para suspensão da decisão guerreada, porquanto sem a deferimento do pedido o processo não prosseguirá, acarretando o injusto cancelamento e arquivamento, além de extinção sem resolução de mérito
”
”
(sic).

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta à faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que os agravantes não demonstraram a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelos agravantes
não demonstram a situação de miserabilidade que porventura vivenciam, ressaltando, no ponto,
da comprovação de que a ação de origem diz respeito à posse de um imóvel avaliado em
R$ 202.194,00 (duzentos e dois mil e cento e noventa e quatro reais)
,
o que afasta a sua hipossuficiência.

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, estas, por si só, não significam que se tratam de pessoas hipossuficientes, uma vez que não restou comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022
)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023